Tribunal: TJDFT
Processo: 0720903-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720903-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO BORGES VILELA AGRAVADO: ADAILTON BARRETO RODRIGUES D E S P A C H O Vistos etc. Manifeste-se o agravante sobre a certidão de ID 38170138. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 14 de setembro de 2022 15:10:02. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator